Tribunal: TJDFT
Processo: 0006687-87.2015.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006687-87.2015.8.07.0004 RECORRENTE: CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDA: DEUSENIR CARDOSO DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CDC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADAS. PRELIMINAR E PREJUDICIAL SE CONFUNDEM COM O MÉRITO. NECESSIDADE DE SE DETERMINAR A NATUREZA DA VERBA REQUERIDA. INADIMPLÊNCIA. PROMITENTE CONSTRUTORA ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RECURSO DO RÉU. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. TOLERÂNCIA. 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. EXTRAPOLAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DA FORNECEDORA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. INTEGRALIDADE. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE CORRETAGEM. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PREJUÍZO CAUSADO AO AUTOR. DISTINGUISHING ENTRE O CASO CONCRETO E A SITUAÇÃO VERSADA NO RESP 1551956/SP. CONTROVÉRSIA DOS AUTOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO EMBASADO NA RESCISÃO CONTRATUAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ. CLÁUSULA PENAL. APLICAÇÃO. NATUREZA INDENIZATÓRIA INDEPENDENTE DA NOMENCLATURA. PRECEDENTE STJ. 1. A preliminar de ilegitimidade passiva e a prejudicial de prescrição relacionadas ao pedido de ressarcimento das verbas pagas a título de comissão de corretagem se confundem com o mérito da demanda, uma vez que existe a necessidade de se aferir a natureza da verba, fundamento da causa de pedir, a qual é determinante para a análise da legitimidade e prescrição. Preliminar e Prejudicial afastadas. 2. Na hipótese, cuja discussão envolve contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, a relação jurídica se amolda aos exatos termos do art. 2o e 3a do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, o contrato em questão é o que se denomina "contrato de adesão", no qual o consumidor se sujeita a condições previamente estabelecidas pela fornecedora. 3. Conforme entendimento dominante desta Corte, é válida e, logo, não abusiva, a cláusula contratual que estipula o prazo de tolerância de até 180 (cento e oitenta) dias corridos para prorrogar a data de entrega de imóvel adquirido na planta, haja vista as intempéries que podem ocorrer durante as obras, notadamente quando se trata de construção de porte considerável. 4. A extrapolação do prazo de tolerância, por si só, autoriza ao promitente comprador do imóvel buscar a resolução do contrato por culpa do promitente vendedora. Resolvido o contrato por culpa desta, em razão do atraso na entrega do imóvel, a restituição dos valores pagos pelo consumidor deve dar-se de forma integral, devidamente corrigidos, além dos juros de mora. Nesse caso, não há falar em retenção de qualquer parcela em favor da promitente vendedora, reconhecida culpada na relação jurídica contratual. 5. Comissão de corretagem. No particular, observa-se que a devolução do valor pago a título de comissão de corretagem é conseqüência do inadimplemento injustificado do contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes, decorrente da não entrega do bem negociado pelas contratadas na data aprazada, dando ensejo à dissolução da avença pela via da resolução. Percebe-se, portanto, que a controvérsia travada entre as partes diverge daquela tratada no REsp 1551956/SP, distinguishing, no qual se analisou apenas a possibilidade de se transferir a obrigação do pagamento da comissão de corretagem ao consumidor, nas hipóteses e condições lá previstas. 5.1 O contrato está sendo rescindido por causa de inadimplemento da construtora, de modo que é devido o ressarcimento das despesas efetuadas assim como do prejuízo sofrido. Está evidenciado que o ressarcimento não se da pelo pagamento da comissão de corretagem em si (que foi considerada legal pelo STJ), mas sim pela rescisão contratual causada pelos réus, a qual causou prejuízo ao autor, que deve ser compensado pelos valores desembolsados (Precedentes deste Tribunal e STJ). 6. O STJ em sede de recurso repetitivo firmou entendimento de que a multa contratual, estipulada pelo próprio fornecedor, é devida tanto no caso de atraso no contrato quanto no caso de descumprimento total, sendo devida a aplicação da multa durante o período de atraso no percentual de 0,5% do valor do imóvel. 7. REJEITAR A PRELIMINAR. CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 475 do Código Civil, asseverando que a cláusula 6.3.1 do contrato de compra e venda, que prevê retenção de porcentagem sobre o valor pago pelo comprador em caso de rescisão contratual, deve ser mantida; b) artigo 402 do CC, ao argumento de que deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização nos termos da cláusula moratória; c) artigos 724 e 725, ambos do CC, sustentando que seria válida a cláusula que transfere o custo da comissão de corretagem ao consumidor, diante do disposto em cláusula contratual de forma clara, tendo os ora recorridos tomado ciência da sua cobrança no ato do acordo, conforme pode ser verificado no documento de ID 39919691; e d) artigo 206 § 3o, inciso IV, do CC, defendendo que o prazo prescricional quanto à taxa de comissão de corretagem prescreve em 3 (três) anos, encontrando-se prescrita a pretensão da ora recorrida . Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS OAB/DF 31.138. Em contrarrazões, a recorrida pugna a condenação da recorrente em custas processuais e em honorários advocatícios, conforme artigo 85 § 1° do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação ao malferimento aos artigos 402 e 475, ambos do CC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1.300.418/SC (Tema 577), 1635428/SC e 1498484/DF (Tema 970), bem como 1.614.721/DF e 1.631.485 (Tema 971), todos de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, concluiu que “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”; “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”; e “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”. Por estas razões, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015 O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 206 § 3o, inciso IV, 724 e 725, todos do CC, uma vez que a recorrente deixou de combater um dos fundamentos expostos no acórdão guerreado, no sentido de que “Infere-se, portanto, que a controvérsia central discutida no aludido recurso especial é a possibilidade de transferência pelo vendedor (incorporadora) ao comprador (consumidor), mediante cláusula contratual que trate expressamente acerca da obrigação de pagar a comissão de corretagem. No precedente jurisprudencial emanado do REsp 1551956/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, ficou estabelecido o entendimento de que é possível a transferência ao consumidor da obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em regime de incorporação imobiliária, caso esteja expressamente previsto no contrato tal responsabilidade. Por outro lado, em relação a restituição da verba em si, deve ser ressaltado que o contrato está sendo rescindido por causa de inadimplemento da construtora, de modo que a autora busca o ressarcimento das despesas efetuadas, assim como do prejuízo sofrido, e não a simples devolução da corretagem de um contrato vigente. Cabe destacar que a situação presente diverge daquela tratada no REsp 1551956/SP, no qual se analisou apenas a possibilidade de se prever contratualmente o pagamento de corretagem pelo consumidor. Ou seja, ainda que seja possível a transferência para o consumidor do pagamento da corretagem, no caso dos autos, a construtora causou o prejuízo à autora em razão da rescisão, de modo que responde por esse prejuízo, incluindo o valor da corretagem. Esse valor é devido ainda que tenha sido pago a terceiro, uma vez que o prejuízo decorre de inadimplemento dos réus e não da ação da imobiliária beneficiária do pagamento da comissão. Destaque-se, na oportunidade, que não discute a validade da cobrança da comissão de corretagem ao consumidor nem a respectiva prescrição (que foi considerada legítima pelo Superior - REsp 1551956/SP -, nas hipóteses lá estabelecidas), mas sim o direito de o apelante ser ressarcido pelos prejuízos que suportara como consectário do desfazimento da resolução contratual, devido à inexecução da obrigação pela parte contratada, devendo, por isso, ser devidamente indenizado” (ID 16160418). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior já firmou orientação no sentido de que “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1577595/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Ademais, “a incidência das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice também para a análise do apontado dissídio - por ser inviável a aferição de similitude fática entre os julgados -, e impede o seguimento do presente recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional" (ID (AgInt no AREsp 1616514/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 18/5/2020). Quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação da recorrente em custas processuais e em honorários advocatícios, conforme artigo 85 § 1° do CPC, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam realizadas em nome do patrono DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS OAB/DF 31.138. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027